Tribunal: STF
Processo: RE 1446645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação.



    1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. 



    2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional.



    4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).